Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PEDIDO DE REVISÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso do banco réu e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios se mostrou excessiva e ofendeu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugna pelo saneamento do vício, com o consequente provimento do recurso para fins de redução do valor dos honorários arbitrados ou, subsidiariamente, para a fixação do valor fixo de R$ 1.000,00.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado.
6. O art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No caso, os honorários foram fixados em razão da rejeição do recurso apresentado e no valor mínimo do percentual legal fixado.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.